Tribunal: STJ
Processo: 2299737-60.2020.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2021844 - SP (2022/0264639-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: NUTRICELER - INDUSTRIA DE FERTILIZANTES ESPECIAIS LTDA
- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRENTE
: LABCELER - LABORATORIO DE ANALISES AGRONOMICAS LTDA
- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRENTE
: CANAA BRASIL PARTICIPACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
RECORRENTE
: CORDIS PARTICIPACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRENTE
: N S PARTICIPACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: TATIANA CARMONA FARIA - SP199991
ELY DE OLIVEIRA FARIA - SP201008
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS - MG056526
GERALDO CHAMON JÚNIOR - PR067956
DANIELA MARQUES BATISTA SANTOS DE ALMEIDA - SP342101
RICARDO LOPES GODOY - SP321781
INTERES.
: F REZENDE CONSULTORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA
OUTRO NOME
: F. REZENDE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADO
: FREDERICO ANTÔNIO OLIVEIRA DE REZENDE - SP195329
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
PRAZO
PARA
PAGAMENTO DOS CREDORES TRABALHISTAS. MARCO INICIAL. ART. 54
DA
DATA DA CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO
LEI No 11.101/2005.
JUDICIAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL - TR.
ALTERAÇÃO. FISCALIZAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA
DOS CREDORES. PRECEDENTES.
1. Conforme a orientação desta Corte Superior, o prazo para pagamento dos
créditos trabalhistas deve ser contado a partir da concessão da recuperação
judicial.
2. Não cabe a revisão judicial do índice de correção monetária aprovado pelos
credores, pois essa matéria não insere no âmbito do controle de legalidade,
mas da soberania da assembleia-geral. Precedentes.
3. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA54037041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:54:50
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: dc2a79ba-b1ab-4f3c-935a-4af91f676b2d

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54037041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:54:50
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: dc2a79ba-b1ab-4f3c-935a-4af91f676b2d

RECURSO ESPECIAL No 2021844 - SP (2022/0264639-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: NUTRICELER - INDUSTRIA DE FERTILIZANTES ESPECIAIS LTDA
- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRENTE
: LABCELER - LABORATORIO DE ANALISES AGRONOMICAS LTDA
- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRENTE
: CANAA BRASIL PARTICIPACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
RECORRENTE
: CORDIS PARTICIPACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRENTE
: N S PARTICIPACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: TATIANA CARMONA FARIA - SP199991
ELY DE OLIVEIRA FARIA - SP201008
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS - MG056526
GERALDO CHAMON JÚNIOR - PR067956
DANIELA MARQUES BATISTA SANTOS DE ALMEIDA - SP342101
RICARDO LOPES GODOY - SP321781
INTERES.
: F REZENDE CONSULTORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA
OUTRO NOME
: F. REZENDE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADO
: FREDERICO ANTÔNIO OLIVEIRA DE REZENDE - SP195329
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
PRAZO
PARA
PAGAMENTO DOS CREDORES TRABALHISTAS. MARCO INICIAL. ART. 54
DA
DATA DA CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO
LEI No 11.101/2005.
JUDICIAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL - TR.
ALTERAÇÃO. FISCALIZAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA
DOS CREDORES. PRECEDENTES.
1. Conforme a orientação desta Corte Superior, o prazo para pagamento dos
créditos trabalhistas deve ser contado a partir da concessão da recuperação
judicial.
2. Não cabe a revisão judicial do índice de correção monetária aprovado pelos
credores, pois essa matéria não insere no âmbito do controle de legalidade,
mas da soberania da assembleia-geral. Precedentes.
3. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por NUTRICELER – INDÚSTRIA DE
FERTILIZANTES ESPECIAIS LTDA e OUTROS, com fundamento no art. 105, inciso III,
“a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, assim ementado:

Documento eletrônico VDA52818085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:33
Código de Controle do Documento: ae02ae80-639f-47a7-b853-a890ad3f22d3

“[...]
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTROLE DE LEGALIDADE DE OFÍCIO –
Homologação do plano e concessão da recuperação judicial – Controle de
legalidade realizado de ofício em relação ao pagamento dos credores
trabalhistas, conforme o disposto no
da
– Critérios
art. 54
Lei n. 11.101/2005
de correção do crédito fixados ante a falta de pagamento após decorrido o
prazo ânuo legalmente previsto – Agravo parcialmente provido.
[...]” (e-STJ fls. 104-106).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 11-17).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 226-244), a parte recorrente alega,
além de divergência jurisprudencial, violação do art. 54 da
porque:
Lei no 11.101/2005
"[...] o E. Tribunal a quo determinou que o prazo de 1 (um) ano para
o pagamento dos créditos trabalhistas tenha início a partir do encerramento do
período de suspensão definido pelo artigo 6o, §4o da LRJF, o que se revela
contrário à previsão contida na Cláusula 9.2 do Plano de Recuperação
Judicial, onde restou definido que referido prazo se iniciará a partir da
homologação judicial de referido instrumento, conforme orienta de forma
pacífica a jurisprudência a respeito da matéria.
[...]
Também foi estabelecido na mesma cláusula que, a partir da
homologação do Plano de Recuperação Judicial, os créditos trabalhistas
receberiam o acréscimo de juros remuneratórios mensais de 0,5% ao mês e
seriam atualizados pela Taxa Referencial (TR), que, posteriormente, o MM.
Juízo de Piso, de ofício, substituiu pelo Índice de Correção Monetária do próprio
E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo" (e-STJ fls. 229-230).

Contrarrazões às e-STJ fls. 283-308.
É o relatório.
VOTO
A insurgência merece prosperar.
Observa-se que a Corte local dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:

"Conforme disposto no
da Lei de Recuperação Judicial e
art. 54
Falência, o plano não pode prever prazo superior a um ano para pagamento
dos créditos derivados da Classe I vencidos até a data do pedido de
recuperação judicial, nem pode prever prazo superior a trinta dias para
pagamento dos créditos de natureza estritamente salarial, até o limite de cinco
salários mínimos vencidos nos três meses anteriores ao pedido de recuperação
judicial
O Enunciado I, aprovado pelas Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial deste E. Tribunal de Justiça, dispõe:
O prazo de um ano para o pagamento de credores
trabalhistas e de acidentes de trabalho, de que trata o artigo 54,
caput, da
conta-se da homologação do plano de
Lei 11.101/05,
recuperação judicial ou do término do prazo de suspensão de que
trata o artigo 6o, parágrafo 4o, da Lei
11.101/05,
independentemente de prorrogação, o que ocorrer primeiro.
Portanto, o pagamento dos credores trabalhistas deve observar tal
disposição.
Ocorre que, pelas disposições contidas no plano, os credores de
créditos da classe I receberão em 12 meses após a r. decisão homologatória.
Conclui-se que a forma prevista no plano viola o disposto no art. 54
da LREF e está sujeita ao controle da legalidade, não podendo ser objeto de
disposição pelas partes. A violação constatada independe da manifestação de
vontade da recuperanda ou dos credores, por tratar-se de matéria de ordem
pública, razão pela qual deve ser conhecida de ofício.
Documento eletrônico VDA52818085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:33
Código de Controle do Documento: ae02ae80-639f-47a7-b853-a890ad3f22d3

Em conclusão, qualquer pagamento aos credores Trabalhistas
sujeitos à recuperação judicial após o decurso de um ano contado a
partir da data do término do período de suspensão, ou seja 5 de
fevereiro de 2020, deverá ser acrescido de correção monetária de todo
o período e juros de 12% ao ano.
Sob pena de considerar-se inadimplido e, portanto, convolada a
recuperação judicial em falência, o adimplemento dos créditos desta classe
deve realizar-se, impreterivelmente, em 30 dias corridos.
Portanto, no que se refere à proposta de pagamento dos credores
trabalhistas, neste julgamento, declara-se de ofício a necessária adequação,
sob pena de falência" (e-STJ fls. 123-125 - grifou-se).

Ao assim decidir, dissentiu do entendimento firmado nesta Corte Superior no
sentido de que o prazo para pagamento dos créditos trabalhistas deve ser contado a
partir da concessão da recuperação judicial.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:

"DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
PAGAMENTO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. NULIDADE DE CLÁUSULA.
RECURSO PROVIDO.
1. Recurso especial que visa reformar acórdão que reconheceu a
nulidade parcial de cláusula do plano de recuperação judicial,
determinando a observação do Enunciado n. I do Grupo Reservado de
Direito Empresarial (TJSP).
2. O entendimento firmado no STJ é que o prazo para pagamento dos
créditos trabalhistas deve ser contado a partir da concessão da
recuperação judicial, conforme precedentes específicos.
3. Verifica-se julgamento extra petita quando há questões decididas de
ofício que, além de não serem de ordem pública, ainda versam sobre
conteúdo econômico, tal como ocorre com as condições de pagamento
pactuados no plano de recuperação aprovado - mesmo que se trate de
créditos trabalhistas.
3.1. Tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis titularizados
pelos credores, o órgão julgador não está autorizado a proceder a seu
exame sem que tenha havido irresignação dos respectivos interessados.
4. Recurso especial provido para restabelecer a decisão de primeiro grau que
homologou o plano de recuperação judicial, sem ressalvas, quanto à forma de
pagamento dos créditos trabalhistas.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 141 e 492.
Lei 11.101/2005, art. 54;
Jurisprudência relevante citada: STJ,
DJe
REsp 1.924.164/SP,
17/6/2021;
STJ,
DJe 1o/10/2021; STJ, REsp 1960888-SP, DJe
REsp 1.947.732/SP,
STJ,
DJe
"
25/11/2021;
REsp 1.852.752/SP,
12/11/2020.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
REsp 1.892.636/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se)
5/8/2025,
12/8/2025

"RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO PARA PAGAMENTO
DOS CREDORES TRABALHISTAS. MARCO INICIAL.
DA
ART. 54
LEI 11.101/05.
DATA DA CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MOMENTO A PARTIR
DO QUAL AS OBRIGAÇÕES DEVEM SER CUMPRIDAS.
1. Recuperação judicial requerida em
Recurso especial interposto
15/11/2018.
em
Autos conclusos à Relatora em
15/10/2020.
9/3/2021.
2. O propósito recursal consiste em definir o termo inicial da contagem do
prazo para pagamento dos credores trabalhistas no procedimento de
recuperação judicial do devedor.
3. A liberdade de negociar prazos de pagamentos é diretriz que serve de
referência à elaboração do plano de recuperação judicial.
Todavia, a fim de evitar abusos que possam inviabilizar a concretização dos
princípios que regem o processo de soerguimento, a própria Lei 11.101/05
cuidou de impor limites à deliberação dos envolvidos na negociação. Dentre
esses limites, vislumbra-se aquele estampado em seu
que garante o
art. 54,
pagamento privilegiado de créditos trabalhistas. Tal privilégio encontra
Documento eletrônico VDA52818085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:33
Código de Controle do Documento: ae02ae80-639f-47a7-b853-a890ad3f22d3

justificativa por incidir sobre verba de natureza alimentar, titularizada por
quem goza de proteção jurídica especial em virtude de sua maior
vulnerabilidade.
4. A par de garantir pagamento especial aos credores trabalhistas no prazo de
um ano, o
da LFRE não fixou o marco inicial para cumprimento dessa
art. 54
obrigação.
5. Todavia, decorre da interpretação sistemática desse diploma legal
que o início do cumprimento de quaisquer obrigações previstas no
plano de soerguimento está condicionado à concessão da recuperação
judicial (art. 61, caput, c/c o
caput, da LFRE).
art. 58,
6. Isso porque é apenas a partir da concessão do benefício legal que o
devedor poderá satisfazer seus credores, conforme assentado no plano,
sem que isso implique tratamento preferencial a alguns em detrimento
de outros. Doutrina.
7. Vale observar que, quando a lei pretendeu que determinada
obrigação fosse cumprida a partir de outro marco inicial, ela o
declarou de modo expresso, como ocorreu, a título ilustrativo, na
hipótese do inciso III do
da LFRE (plano especial de
art. 71
recuperação judicial).
8. Acresça-se a isso que a novação dos créditos existentes à época do pedido
(art. 59 da LFRE) apenas se perfectibiliza, para todos os efeitos, com a
prolação da decisão que homologa o plano e concede a recuperação, haja vista
que, antes disso, verificada uma das situações previstas no
da LFRE, o
art. 73
juiz deverá convolar o procedimento recuperacional em falência.
9. Nesse norte, não se poderia cogitar que o devedor adimplisse obrigações
antes de ser definido que o procedimento concursal será, de fato, a
recuperação judicial e não a falência. Somente depois de aprovado o plano e
estabelecidas as condições específicas dos pagamentos é que estes podem ter
início. Doutrina.
10. O fundamento que serve de suporte à conclusão do acórdão recorrido - no
sentido de que o pagamento dos créditos trabalhistas deveria ter início
imediatamente após o decurso do prazo suspensivo de 180 dias - decorre da
compreensão de que, findo tal período, estaria autorizada a retomada da
busca individual dos créditos detidos contra a recuperanda. Essa
compreensão, contudo, não encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal
Superior, que possui entendimento consolidado no sentido de que o decurso do
prazo acima indicado não pode conduzir, automaticamente, à retomada da
cobrança dos créditos sujeitos ao processo de soerguimento, uma vez que o
objetivo da recuperação judicial é garantir a preservação da empresa e a
manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da devedora.
Precedente.
11. Ademais, a manutenção da solução conferida pelo Tribunal de origem pode
resultar em prejuízo aos próprios credores a quem a
procurou
Lei 11.101/05
conferir tratamento especial, haja vista que, diante dos recursos financeiros
limitados da recuperanda, poderão eles ser compelidos a aceitar deságios
ainda maiores em razão de terem de receber em momento anterior ao início da
reorganização da empresa. RECURSO ESPECIAL PROVIDO."
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.924.164/SP,
julgado em
DJe de
- grifou-se)
15/6/2021,
17/6/2021

Nada obstante, também contrariou o entendimento de que não é cabível a
revisão judicial do índice de correção monetária aprovado pelos credores, matéria esta
da soberania da assembleia-geral.
A propósito:

"RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO
MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL - TR. ALTERAÇÃO. FISCALIZAÇÃO
JUDICIAL. TERMO INICIAL. MODIFICAÇÃO. PERÍODO DE CARÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS CREDORES.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se, uma vez aprovado o plano
de recuperação judicial com a previsão da Taxa Referencial - TR como índice
Documento eletrônico VDA52818085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:33
Código de Controle do Documento: ae02ae80-639f-47a7-b853-a890ad3f22d3

de correção monetária, essa cláusula poderia ser modificada com base no
controle de legalidade, assim como o termo inicial do período de fiscalização
judicial.
2. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte, não cabe a
revisão judicial do índice de correção monetária, no caso a TR,
aprovado pelos credores, pois essa matéria não insere no âmbito do
controle de legalidade, mas da soberania da assembleia geral.
Precedentes.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo antes da alteração
da redação do
da
pela
era no
art. 61
Lei no 11.101/2005
Lei no 14.112/2020,
sentido de que não havia impedimento à previsão de carência para início dos
pagamentos dos credores assíncrona à supervisão judicial do juízo da
recuperação. Precedente.
4. Recurso especial conhecido e provido."
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp 1.947.487/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se)
25/8/2025,
29/8/2025

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL - TR. ALTERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS CREDORES.
1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte, não cabe a revisão
judicial do índice de correção monetária, no caso a TR, aprovado pelos
credores, pois essa matéria não se insere no âmbito do controle de legalidade,
mas da soberania da assembleia geral.
Precedentes.
2. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp 2.008.866/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
18/8/2025)

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso especial, a fim de
reformar o acórdão recorrido e restabelecer a validade da cláusula 9.2 do plano de
recuperação judicial aprovado.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52818085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:33
Código de Controle do Documento: ae02ae80-639f-47a7-b853-a890ad3f22d3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.021.844 / SP
Número Registro: 2022/0264639-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10032234620198260270
1003223462019826027010045453820188260270
100322346201982602701004545382018826027017182019
10045453820188260270
17182019
20210000640942 20210000993339 22997376020208260000 2299737602020826000050000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NUTRICELER - INDUSTRIA DE FERTILIZANTES ESPECIAIS LTDA -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRENTE : LABCELER - LABORATORIO DE ANALISES AGRONOMICAS LTDA -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRENTE : CANAA BRASIL PARTICIPACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
RECORRENTE : CORDIS PARTICIPACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRENTE : N S PARTICIPACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: TATIANA CARMONA FARIA - SP199991
ELY DE OLIVEIRA FARIA - SP201008
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS - MG056526
GERALDO CHAMON JÚNIOR - PR067956
DANIELA MARQUES BATISTA SANTOS DE ALMEIDA - SP342101
RICARDO LOPES GODOY - SP321781
Documento eletrônico VDA54006860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:47:03
Código de Controle do Documento: af23ef07-89b4-4844-b32a-a4f76d5092ea

INTERES.
: F REZENDE CONSULTORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA
OUTRO NOME : F. REZENDE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADO
: FREDERICO ANTÔNIO OLIVEIRA DE REZENDE - SP195329
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:47:03
Código de Controle do Documento: af23ef07-89b4-4844-b32a-a4f76d5092ea